Tribunal: TJDFT
Processo: 0718671-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718671-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELISANGELA RODRIGUES SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0715575-37.2020.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas autorizem a realização do exame de Mapeamento Corporal Digital no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 5.000,00. Narra que determinado o custeio do exame de Mapeamento Corporal Digital; contudo, não possui vínculo jurídico com a parte agravante, uma vez que o contrato é estabelecido com a Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico (UNIMED NORTE DE MINAS). Assim, sustenta a impossibilidade de cumprimento da decisão pela ausência de vínculo jurídico contratual. Esclarece que apesar da similitude das nomenclaturas, todas as análises, autorizações, cadastros, alterações, cobranças, recebimentos de valores, emissões de carteirinhas são realizadas pela Unimed de origem que no caso é a Unimed Montes Claros; sendo portando, parte ilegítima. Sustenta, ainda, que a penalidade imposta não pode se tornar mais vantajosa que o próprio cumprimento da obrigação em si sob pena de desvirtuamento do instituto. Assim, alega que a o prazo concedida é exíguo e a multa exorbitante; configurando enriquecimento sem causa da agravada. Alega a necessidade de concessão do efeito suspensivo ante o risco do dano material que poderá ser enfrentado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente a redução do valor da multa fixada. Preparo regular conforme documento id. 17100672. Antes da apreciação do pedido de efeito suspensivo, o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado sobre o interesse recursal, a parte agravante peticiona esclarecendo que tem interesse quanto o valor arbitrado a título de multa, razão pela qual requer o regular prosseguimento do recurso (id. 17945812). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, verifica-se que a tutela fora confirmada, inclusive confirmando o valor da multa estipulada; logo, a pretensão da discussão do valor das astreintes pode ser arguído por meio de apelação, tenho que apesar da possibilidade de julgamento conjunto do agravo e do apelo; uma vez que a liminar sequer fora analisada, o prosseguimento do feito causaria apenas tumulto processual. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 22 de julho de 2020 13:08:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador